Tribunal: TJDFT
Processo: 0722824-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722824-39.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DAVID AUGUSTO VIEIRA DE MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ESCALADA, ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. COMPROVAÇÃO PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS. LAUDO DE EXAME DO LOCAL JUNTADO ANTES DAS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA APENAS CONFIRMANDO AS PROVAS JÁ EXISTENTES. NULIDADE POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A realização de laudo de exame pericial no local do furto se mostra prescindível quando o acervo probatório é sólido em comprovar a ocorrência da qualificadora de rompimento de obstáculo e da escalada. 2. Ademais, no caso dos autos, a perícia foi devidamente realizada, tendo o documento sido juntados aos autos antes da apresentação das alegações finais da defesa, o que possibilitou o devido exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos princípios da paridade de armas, contraditório pleno e ampla defesa, sob o argumento de que o laudo pericial foi juntado de forma extemporânea. Requer a exclusão das qualificadoras relativas ao rompimento de obstáculos e escalada. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois consoante entendimento da Corte Superior, “A competência do STJ restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, e não lhe cabe o exame de eventual violação a dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF. Precedentes do STJ” (AgInt no REsp 1896799/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1/7/2021). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1761558/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021. Ainda que ultrapassado tais óbices, não caberia dar curso ao apelo. A uma, porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: "A defesa técnica do réu teve vista do referido laudo pericial uma vez que foi acostado antes dos memoriais, ou seja, antes da sentença. Portanto, não há que falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça: ..... Desse modo, há provas inequívocas de que o réu praticou o delito a ele imputado, mediante escalada e arrombamento do telhado do estabelecimento da vítima, tendo o Laudo Pericial apenas confirmado o que já estava comprovado nos autos. Assim, não há como acolher a tese da defesa, impondo-se a manutenção das qualificadoras de escalada e de rompimento de obstáculos, nos termos do §4o, I e II, do art. 155 do Código Penal (ID 30629231) (g.n). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido é o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. A duas, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto à manutenção das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023